Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725539-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: JEAN CARLOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravado informa que renovou a locação dos imóveis nos períodos de 24 a 24.7.2023 e 24 a 24.8.2023, conforme documentos juntados aos autos. Defende que houve a perda do objeto deste recurso, porquanto a Agravante já obteve a satisfação da sua pretensão, e não mais se justifica a liminar de despejo deferida. Pede reconsideração da decisão que concedeu a liminar para desocupação voluntária. Diante da informação prestada, reputo necessário suspender a eficácia da decisão Id. 48506125, até a manifestação da Agravante. Intime-se a Agravante para que se manifeste sobre possível perda do interesse recursal, no prazo de 5 dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora